Tribunal: CARF
Processo: 11080.732751/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732751/2012-12
ACÓRDÃO
2001-007.842 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
WALTER RITZEL PAIXAO CORTES E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PAF.
EMBARGOS.
LAPSO
MANIFESTO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver inexatidões
materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo, segundo o
art. 117 do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Havendo contradição por lapso manifesto entre as conclusões do acórdão
e os elementos constantes dos autos, impõe a declaração de nulidade do
acórdão embargado.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO FISCAL
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento ou transação tributária, configura
confissão espontânea a irretratável da dívida, importando na desistência
do recurso voluntário interposto, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e 3o
da Portaria no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para, saneando o vício apontado, corrigir o lapso manifesto diante das
informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao julgado para declarar a nulidade do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.842 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Delegacia da Receita Federal
em Campinas/SP (fls. 113/114) contra o acórdão no 2001-007.262 (fls. 103/107), proferido na
sessão de 22/08/2024, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de demanda judicial trabalhista,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais
se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção e do recolhimento do imposto
deduzido no ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO
APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas
as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.
Ao teor do despacho de admissibilidade proferido (fls. 117/120), restou apurada a
existência de inexatidão material devido a lapso manifesto no julgado, nos seguintes termos:
a) Do lapso manifesto alegado.
A supervisora da Equipe Nacional do Contencioso Administrativo, com delegação de
competência conforme inciso IV, do artigo 1° da PORTARIA DRF/CPS n° 34, de 08 de abril
de 2020, alega a existência de lapso manifesto no acórdão embargado.
Argumenta que:
I – DOS FATOS
O
contribuinte
formalizou,
em
31/07/2024,
através
do
e-Dossie
no
13031.457654/2024-71, processo no 12154.755192/2024-04, pedido de transação
tributária para adesão ao PROGRAMA LITÍGIO ZERO 2024, junto à Receita Federal
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.842 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
3
do Brasil (RFB), nos termos da Lei no 13.988/2020 e regulamentado pelo Edital
RFB de Transação por Adesão no 1/2024.
Não obstante, o CARF proferiu, em 22/08/2024, decisão sem considerar ou
mencionar os efeitos do pedido de transação tributária, apesar do pedido de
transação ter sido formalizado em data anterior ao julgamento do Recurso
Voluntário, configurando possível contrariedade à legislação aplicável.
II – DO LAPSO MANIFESTO E DA OMISSÃO NA DECISÃO
A decisão embargada incorreu em lapso manifesto ao não considerar a existência
do pedido de transação tributária como elemento essencial para o
prosseguimento do julgamento, tampouco analisou os efeitos desse pedido sobre
o andamento do processo administrativo, contrariando o disposto nos itens 3.1 e
4.3 do Edital 1/2024 de 18/03/2024.
Essa omissão é um fato relevante que compromete e impacta diretamente a
validade e eficácia da decisão, uma vez que a análise do Recurso Voluntário exigia
a consideração do pedido de transação tributária. (destaques no original) (e-fl.
113)
Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que assiste razão à embargante, conforme
os excertos transcritos abaixo:
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica, indene de dúvida
acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2008, com a
consequente comprovação da retenção tributária (fls. 98), possibilitando-lhe assim
promover o aproveitamento do valor efetivamente recolhido (R$ 9.422,05), razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e ancorado
no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda. (destaque no original) (e-fl. 107)
Assim, resta configurado o lapso manifesto, tendo em vista que a decisão do colegiado,
em 22/08/2024, que deu provimento ao Recurso Voluntário, não considerou os efeitos do
pedido de transação tributária formalizado em 31/07/2024, pelo contribuinte, por meio
do e-dossiê n° 13031.457654/2024-71, portanto em data anterior ao julgamento do
referido Recurso.
Portanto, resta procedente a alegação de lapso manifesto da embargante.
Assim, constatada a existência de inexatidão material no acórdão proferido, diante
do evidente lapso manifesto, em face da adesão à transação formalizada em data anterior ao
julgamento, foram a apresentados os embargos declaratórios, nos termos dos arts. 115/117 do
novo RICARF, aprovado pela Portaria no 1.634, de 21/12/2023, urgindo a necessária revisão do
julgado, com base nas informações trazidas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP (fls. 113/114).
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.842 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 117/120) e com base nas informações veiculadas nos embargos,
constata-se presente lapso manifesto na decisão proferida, urgindo o saneamento do acórdão
embargado para espelhar a realidade dos fatos ocorridos.
Noticia a Embargante que o débito vinculado ao presente feito foi objeto de
adesão à transação tributária para adesão ao PROGRAMA LITÍGIO ZZERO 2024, trazido pela Lei no
13.988/2020 e regulamentado pelo Edital RFB de Transação por Adesão no 1/2024, cuja adesão
ocorreu em 31/07/2024, portanto em data anterior ao julgamento realizado na sessão de
22/08/2024 (fls. 103/107).
Registra-se ainda, por pertinente, que pelas regras da transação noticiada, ao teor
do item 3.1 do referido Edital de Transação por Adesão no 1, de 18/03/2024 (publicado no DOU
em 19/03/2024), “a adesão à transação na forma prevista neste Edital implica desistência, por
parte do aderente, de eventuais impugnações ou dos recursos administrativos e judiciais
interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às alegações de direito
sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham fundamento”.
Alia-se o fato de que o art. 133, §§ 2o e 3o do novo RICARF, não deixa dúvida ao
prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva
do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Destarte, diante da noticiada adesão à transação para adesão ao PROGRAMA
LITÍGIO ZERO 2024 – que ocorreu em data anterior ao julgamento, cuja informação não foi trazida
tempestivamente à este Colegiado, sendo certo que a notícia da adesão somente foi registrada
em Nota neste processo, pela Embargante, em 24/10/2024, portanto em data posterior ao
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.842 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732751/2012-12
5
julgamento realizado – a discussão de mérito no âmbito administrativo tornou-se inviável,
porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
demanda fiscal, importando no esgotamento da instância administrativa, com o não
conhecimento do recurso interposto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para, saneando do vício apontado,
corrigir o lapso manifesto diante das informações trazidas, atribuindo efeito infringente ao
julgado, para declarar a nulidade do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 126
DF CARF MF
Original